Tribunal: TJDFT
Processo: 0744650-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744650-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRGLEBSON XAVIER DA SILVA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JAIRGLEBSON XAVIER DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência antecipada e inexigibilidade de débito ajuizada pelo agravante contra CLARO S.A., pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Santo Amaro/SP. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, ajuizada por JAIRGLEBSON XAVIER DA SILVA em desfavor de CLARO S.A., pessoa jurídica de direito privado sediada em Santo Amaro/SP. Formula pedido de tutela de urgência para exclusão de informações relacionadas a débito prescrito. Juntou documentos. Decido. De início, INDEFIRO a tutela de urgência, pois não há prova de cobrança indevida. O próprio autor descreve que acessou voluntariamente a plataforma mantida pela SERASA e constatou a existência de proposta de acordo para pagamento de débito prescrito, o que o ordenamento jurídico não coíbe (artigo 882, do Código Civil), vedado apenas o constrangimento do consumidor, conforme consolidada orientação jurisprudencial firmada neste Tribunal de Justiça. A corroborar tais constatações, veja-se que o documento juntado no ID no 174080607 expressamente indica que "você tem uma dívida que não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa. Isso significa que essa conta não pode ser vista...", o que arrefece a tese de constrangimento ilegal e demanda inclusive demonstração adequada do interesse processual. Ora, o direito subjetivo ao crédito não se extingue com a prescrição, de modo que se verifica que a parte demandada, ao incluir os débitos prescritos existentes em nome da parte autora em plataformas como Acordo Certo, Serasa Limpa Nome, QuaroQuitar, QuiteJá etc, agiu dentro dos limites do exercício regular do seu direito em negociar o livre adimplemento voluntário dívida já prescrita. Não há se falar em inclusão do nome da parte autora em registro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc), porquanto ostenta finalidade diversa do sistema de negociação, acessado de forma voluntária pelo autor. A corroborar tal assertiva, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça em casos semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. APONTAMENTO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. ANOTAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI CADASTRO RESTRITIVO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. Embora a prescrição torne a dívida inexigível, não a torna inexistente. Anotação na plataforma Acordo Certo, sem comprovação de ter havido cobrança, negativação ou protesto, não configura abusividade ou desconformidade com as regras consumeristas. 2. Não configurado o abuso de direito na inclusão do nome da Autora na plataforma Acordo Certo, não lhe socorre pleitear indenização por danos morais. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso da Ré, apenas para redimensionar a distribuição da verba honorária. Negou-se provimento ao recurso do Autor. (Acórdão no 1671574, 07442593520218070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 16/3/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO INSCRIÇÃO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema de pontuação intitulado scoring credit ou credscore não confere publicidade depreciativa, nem configura cobrança vexatória prevista no art. 42 do CDC. 2. O "acordo certo" é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes. O sistema fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, inclusive as prescritas, permitindo a negociação entre o consumidor e as empresas parceiras participantes. 3. Segundo orienta a Súmula n. 550 do STJ, "a utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo". 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão no 1657163, 07023767420228070001, Relatora Desa. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, publicado no DJe 13/2/2023) No mais, não há dúvida de que a relação jurídica que fundamenta a pretensão da parte autora submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, ainda que por equiparação (bystander). Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Adoto como razão de decidir os fundamentos brilhantemente alinhavados pelo ilustre Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO no julgamento do AGI no 0740726-71.2021.8.07.0000. Ressaltou-se naquela assentada que, como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. A concessionária do serviço público CLARO SA possui lojas bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. No caso, a ré tem diversas lojas na cidade de Andradina/SP, conforme consulta realizada em seu sítio eletrônico[1]. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ[2], as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal Local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021[3]. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescente-se que em 2020 – não há dados oficiais mais recentes – a CLARO SA detinha 60 milhões de contratos ativos[4]. Em termos relativos, se todos os consumidores resolvessem demandá-la na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores, enquanto o TJDFT conta com 48 Desembargadores. O fato de a fornecedora CLARO SA ter filial no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A Lei instituiu a sucursal como critério de competência excepcionalmente para os contratos ali firmados, a prevalecer a sua sede como foro de competência geral, ex vi do art. 53, III, "a" e "b", do CPC, que na espécie coincide com a unidade da federação onde o autor reside, inclusive (vide anexo). Reitere-se que a parte consumidora reside na cidade de Andradina/SP, a ré possui sede na cidade de Santo Amaro/SP, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF sem qualquer fundamento fático ou jurídico convincente. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no real foro de domicílio da ré (opção do consumidor), no qual a empresa também mantém também sucursais em atividade. É certo que a noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão dos jurisdicionados, através de seus smartphones. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. A conduta da parte consumidora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio e da ré, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil, máxime diante de escolha flagrantemente aleatória. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, abusivamente aleatória. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes." 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 4a Turma do STJ, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ. 1. Segundo proclama o Superior Tribunal de Justiça, não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa. Na mesma linha, o entendimento atualmente predominante nesta Câmara Cível converge no sentido de que a Súmula 33 do STJ é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece aos critérios legais. Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. Em regra, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações descritas nos respectivos parágrafos. 3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Primeira Vara Cível do Gama. (Acórdão no 1708652, 07017164920238070000, Relator Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, publicado no DJe 5/7/2023) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. VEDAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O consumidor pode ajuizar a ação no local em que melhor possa deduzir sua defesa, optando entre o foro de seu domicílio, de domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação ou de eleição contratual. 2. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a escolha do foro é realizada pelo consumidor de forma aleatória e injustificada, em circunscrição que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei. Precedentes desta Corte de Justiça e do colendo STJ. 3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão no 1274831, 07151285220208070000, Relator Des. HUMBERTO ULHÔA, 2a Câmara Cível, publicado no DJe 28/8/2020) Diante do exposto, ancorado nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, de ofício, DECLARO A INCOMPETÊNCIA do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determina-se a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Santo Amaro/SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. Preclusa esta decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, registre a redistribuição, cabendo ao autor promover as diligências necessárias junto ao Juízo Competente para prosseguimento da demanda. [1] Consulta disponível em https://www.claro.com.br/encontre-uma-loja [2] Disponível em https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/11/relatorio_custas_processuais2019.pdf [3] Disponível em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/dezembro/tjdft-conquista-premio-inedito-de-melhor-tribunal-do-poder-judiciario [4] Disponível em https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO4NT86aq4DZSJMWh9gBoilhtRgvXnEhjT6dqYhPLeIC2xMriZOLrD6LEYnf1psEzlLJAq9-LHel_G9fbuXRs7UR” – ID 174181296 dos autos n. 0741166-93.2023.8.07.0001; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, o agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, “vez que não possuí condição de arcar com custas, encargos e/ou despesas decorrentes de quaisquer medidas ou ações judiciais ou extra judiciais, conforme declaração e documentos anexos” (ID 52522720, p.3). Alega (ID 52522720, p.5): “O agravante da presente demanda está exercendo o seu direito de optar pelo foro do réu. Tal escolha se fundamenta em uma prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico, especialmente quando se trata de questões relacionadas ao direito do consumidor. Nos termos da legislação brasileira, em particular, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é considerado a parte vulnerável na relação de consumo, o que lhe atribui certas garantias e proteções legais. Uma dessas garantias diz respeito à faculdade de o consumidor escolher o foro em que deseja ajuizar a ação, podendo optar pelo foro do seu domicílio ou pelo foro do local onde o fato ocorreu ou onde o réu possui estabelecimento, conforme estabelecido no artigo XX do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o autor, pautado pelo exercício legítimo de seu direito, opta pelo foro do réu como o local mais adequado para o deslinde da controvérsia em questão. Esta escolha se alinha com a finalidade precípua do direito do consumidor de buscar um processo mais acessível e equilibrado, proporcionando-lhe maior comodidade na condução da demanda.” Argumenta: “Importa destacar que o texto exato do inc. I, do art. 101, da Lei 8.078/90, ao estabelecer que a ação PODE ser proposta no domicílio do autor, estabeleceu uma regra especial de competência relativa em razão do território, na medida em que excepciona a regra geral do Código de Processo Civil, que estabelece como regra a propositura da ação no foro do domicílio do réu (art. 94, CPC), justamente com vistas a garantir a proteção dos direitos do consumidor. Importante ressaltar que a regra acima estabelecida, por ser regra de competência relativa, GERA AO CONSUMIDOR A PRERROGATIVA DE, QUERENDO, PROMOVER A AÇÃO NO FORO DO SEU DOMICÍLIO. Todavia, caso seja mais conveniente, poderá optar pelo foro geral do domicílio do réu-fornecedor, cabendo a escolha ao próprio consumidor ou ao seu patrono.” (ID 52522720, p.5). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “o periculum in mora restou-se evidenciado na possibilidade do encaminhamento dos autos para comarca diversa. Já o fumus boni juris torna-se evidente posto que conforme a inicial o autor apresentou o endereço da ré” (ID 52522720, p.6). Por fim, requer: “A) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; B) Que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar a suspensão do processo e em especial da decisão agravada; C) O conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, retificando-a em todos os seus termos, bem como, o pedido de tutela antecipada ora formulado; D) Por fim, esclarece o agravante que deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça.” (ID 52522720, p.p.6/7). Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§ 2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§ 3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais). Segundo Carteira de Trabalho Digital acostada aos autos (ID 52522732), o agravante aufere renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 6.510,00). Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, o agravante faz jus ao benefício. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Santo Amaro/SP. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Santo Amaro/SP. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito.” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Como relatado, agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual declarada a incompetência daquele Juízo (25a Vara Cível de Brasília) e determinada a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santo Amaro/SP. Trata-se de relação de consumo. Com objetivo de proteger o consumidor e permitir o exercício dos seus direitos, reduzindo o desequilíbrio na relação ante o reconhecimento legal da sua vulnerabilidade (art. 4°, I do CDC), o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da facilitação da defesa do consumidor e define, como direito básico, a garantia de acesso aos órgãos judiciários (art. 6o, VII e VIII do CDC). Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação consumerista, nas ações propostas contra o consumidor, a competência territorial é absoluta e pode ser declinada de ofício para o seu domicílio em face do disposto no art. 101, I do CDC e art. 63, § 3o do CPC. Se o consumidor é o autor, permite-se-lhe a eleição do foro, considerando-se que a norma protetiva foi concebida em seu benefício, cabendo-lhe ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, o do domicílio do réu, o do local de cumprimento da obrigação, ou o foro de eleição contratual, caso exista. No entanto, inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada (STJ. EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012; AgInt no AREsp n. 967.020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018). Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência antecipada e declaração de inexigibilidade de débito ajuizada por JAIRGLEBSON XAVIER DA SILVA contra CLARO S.A., referente a dívida decorrente de “contrato de no 951871644 firmado entre o autor e a empresa a Claro, com o valor atual da dívida em R$ 37,27 datado de 08/01/2013” (ID 174078533 – origem). Da qualificação na inicial, extrai-se que o agravante/autor tem domicílio em Andradina/SP e, como bem apontado pelo juízo a quo, existem estabelecimentos da CLARO S.A. em Andradina/SP. E, nos termos do art. 75, § 1o do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. A ação, no entanto, foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília; nenhuma informação no processo a justificar a correlação entre a relação estabelecida e o foro de ajuizamento, que não é o domicílio das partes, nem foro de eleição, muito menos local de cumprimento da obrigação. Por se tratar de clara situação de escolha aleatória do foro, sem amparo normativo ou justificável adequado, em preterição ao juízo natural, admitida, excepcionalmente, a declinação de ofício antes de formada a relação processual. Confira-se: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ. 1. Segundo proclama o Superior Tribunal de Justiça, não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa. Na mesma linha, o entendimento atualmente predominante nesta Câmara Cível converge no sentido de que a Súmula 33 do STJ é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece aos critérios legais. Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal). ( )” (TJDFT. Acórdão 1708652, 07017164920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 5/7/2023) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO REGIDA PELA LEI 8.078/90. CONSUMIDOR NO PÓLO ATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE. 1. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ‘nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ’ (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016). 2. Quando é o consumidor o titular da demanda, caber-lhe-á, observadas as limitações legais, escolher o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Contudo, não é admitido a escolha aleatória de foro ‘que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação.’ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012). ( )” (TJDFT. Acórdão 1717681, 07116209320238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023) Porém, como se viu, em relações consumeristas, a competência territorial é absoluta e pode ser declinada de ofício para o domicílio do consumidor. Assim, a competência deve ser declinada em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Andradina/SP, que é o local de domicílio do autor/consumidor. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e, considerando o domicílio do consumidor agravante, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Andradina/SP. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora